Tribunal: TJES
Processo: 0000156-14.2024.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos nos arts. 155, §1º, e 155, §§1º e 4º, I, na forma do art. 71, todos do Código Penal, à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 249 dias-multa. O recurso defensivo impugna a dosimetria da pena, alegando exasperação indevida da pena-base e ausência de compensação entre reincidência e confissão espontânea, requerendo a consequente redução da reprimenda e modificação do regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais e para o aumento da pena-base nos delitos de furto; (ii) estabelecer se é cabível a compensação integral ou proporcional entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa das circunstâncias do crime de furto simples majorado revela-se indevida, uma vez que o próprio juízo de origem afastou a qualificadora do rompimento de obstáculo por ausência de laudo pericial, não podendo, portanto, utilizar-se de elementos probatórios que serviriam para comprovar a qualificadora, ainda que para justificar exasperação da pena-base.

4. Não há ilegalidade na adoção do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas para exasperação da pena-base, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/3/2025).

5. No delito de furto qualificado, admite-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais em razão da prática do crime durante o repouso noturno, mesmo após a fixação do Tema nº 1.087 do STJ, que impede a cumulação dessa causa de aumento com a qualificadora, desde que o repouso noturno seja considerado como elemento de maior reprovabilidade do fato (precedente: REsp n. 2.066.636/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24/6/2025).

6. A compensação proporcional entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, conforme Tema nº 585 do STJ, nos casos de multirreincidência, evitando-se desproporcionalidade na segunda fase da dosimetria.

7. Mantém-se o regime inicial fechado em razão da multirreincidência e do quantum de pena, inexistindo ilegalidade na fixação adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É indevida a valoração negativa das circunstâncias do crime fundada em qualificadora afastada por falta de prova pericial.

2. É legítima a aplicação do critério de 1/8 sobre o intervalo das penas para exasperação da pena-base, desde que devidamente motivada.

3. É possível valorar negativamente as circunstâncias do crime de furto qualificado quando cometido durante o repouso noturno, em razão da maior reprovabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, §§ 1º e 4º, I; art. 69; art. 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/3/2025; STJ, REsp n. 2.066.636/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24/6/2025; STJ, Tema n. 585; STJ, Tema n. 1.087.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000156-14.2024.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos nos arts. 155, §1º, e 155, §§1º e 4º, I, na forma do art. 71, todos do Código Penal, à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 249 dias-multa. O recurso defensivo impugna a dosimetria da pena, alegando exasperação indevida da pena-base e ausência de compensação entre reincidência e confissão espontânea, requerendo a consequente redução da reprimenda e modificação do regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais e para o aumento da pena-base nos delitos de furto; (ii) estabelecer se é cabível a compensação integral ou proporcional entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa das circunstâncias do crime de furto simples majorado revela-se indevida, uma vez que o próprio juízo de origem afastou a qualificadora do rompimento de obstáculo por ausência de laudo pericial, não podendo, portanto, utilizar-se de elementos probatórios que serviriam para comprovar a qualificadora, ainda que para justificar exasperação da pena-base.

4. Não há ilegalidade na adoção do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas para exasperação da pena-base, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/3/2025).

5. No delito de furto qualificado, admite-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais em razão da prática do crime durante o repouso noturno, mesmo após a fixação do Tema nº 1.087 do STJ, que impede a cumulação dessa causa de aumento com a qualificadora, desde que o repouso noturno seja considerado como elemento de maior reprovabilidade do fato (precedente: REsp n. 2.066.636/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24/6/2025).

6. A compensação proporcional entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, conforme Tema nº 585 do STJ, nos casos de multirreincidência, evitando-se desproporcionalidade na segunda fase da dosimetria.

7. Mantém-se o regime inicial fechado em razão da multirreincidência e do quantum de pena, inexistindo ilegalidade na fixação adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É indevida a valoração negativa das circunstâncias do crime fundada em qualificadora afastada por falta de prova pericial.

2. É legítima a aplicação do critério de 1/8 sobre o intervalo das penas para exasperação da pena-base, desde que devidamente motivada.

3. É possível valorar negativamente as circunstâncias do crime de furto qualificado quando cometido durante o repouso noturno, em razão da maior reprovabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, §§ 1º e 4º, I; art. 69; art. 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/3/2025; STJ, REsp n. 2.066.636/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24/6/2025; STJ, Tema n. 585; STJ, Tema n. 1.087.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RENATO PEREIRA DE SOUZA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 1º, e do art. 155, §§ 1º e 4º, I, na forma do art. 71, todos do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 249 (duzentos e quarenta e nove) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 16448808), sustenta que a pena-base foi exasperada de forma inidônea, notadamente quanto ao vetor “circunstâncias” em relação a ambos os crimes de furto pelo qual foi condenado.

Afirma que a pena-base foi exasperada de forma desproporcional, devendo ser adotado o critério de 1/6(um sexto) para cada circunstância judicial negativa.

Defende, ainda, que deve haver a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea e, subsidiariamente, deve haver a aplicação da fração de 1/6 para a agravante da reincidência.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reduzir a pena do acusado, com a consequente modificação do regime inicial estabelecido.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 16448818), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 16560790), da lavra do Procurador Altamir Mendes de Moraes, opinando pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, “
apenas para promover um decote moderado na pena intermediária relativa à agravante da reincidência”
.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RENATO PEREIRA DE SOUZA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 1º, e do art. 155, §§ 1º e 4º, I, na forma do art. 71, todos do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 249 (duzentos e quarenta e nove) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 16448808), sustenta que a pena-base foi exasperada de forma inidônea, notadamente quanto ao vetor “circunstâncias” em relação a ambos os crimes de furto pelo qual foi condenado.

Afirma que a pena-base foi exasperada de forma desproporcional, devendo ser adotado o critério de 1/6(um sexto) para cada circunstância judicial negativa.

Defende, ainda, que deve haver a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea e, subsidiariamente, deve haver a aplicação da fração de 1/6 para a agravante da reincidência.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reduzir a pena do acusado, com a consequente modificação do regime inicial estabelecido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 16448322 ) em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 155, §§ 1º e 4º, I, (duas vezes), na forma do art. 69, ambos do Código Penal, narrando o seguinte:

No dia 05 de agosto de 2024, por volta de 05h30min, na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 400, bairro Jardim de Infância, no estabelecimento “Padaria Moreira”, o denunciado RENATO PEREIRA DE SOUZA subtraiu para si, durante repouso noturno e mediante destruição de obstáculo, coisa alheia móvel pertencente à vítima JOSÉ OSMAR MOREIRA.

Na mesma data, durante a madrugada, no bairro Centro, município de São Gabriel da Palha/ES, na loja “Toda Bella”, o denunciado RENATO PEREIRA DE SOUZA subtraiu para si, durante repouso noturno e mediante destruição de obstáculo, coisa alheia móvel pertencente às vítimas ELIANE DE SOUZA PEREIRA e JOSÉ RODRIGUES PEREIRA.

Na data e primeiro local acima mencionados, a vítima JOSÉ OSMAR MOREIRA, ao abrir a porta de seu estabelecimento “Padaria Moreira”, constatou que a porta estava arrombada.

Ao verificar seu estabelecimento, a vítima percebeu que haviam sido furtados: 01 (um) aparelho celular avaliado em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie que estava no caixa, além de vários doces de diferentes marcas, tendo um prejuízo de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais).

No segundo local, ao chegarem no estabelecimento comercial “Toda Bella”, os proprietários, ora vítimas ELIANE DE SOUZA PEREIRA e JOSÉ RODRIGUES PEREIRA, ao abrirem a porta, constataram que havia sido arrombada.

Ao averiguarem o interior da loja, as vítimas perceberam que haviam sido furtadas: 01 (uma) caixa de som da marca JBL, avaliada em R$ 800,00 (oitocentos reais), e todas as moedas que estavam no caixa, totalizando o valor de R$ 80,00 (oitenta) reais.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
desclassificou a imputação relativa ao delito de furto qualificado cometido contra a “Padaria Moreira” para o crime de furto simples majorado pelo repouso noturno, por ausência de laudo pericial para comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo, mas condenou o acusado pela prática do crime de furto qualificado cometido contra o estabelecimento comercial “Toda Bela”.

Além disso, Sua Excelência entendeu que os crimes foram praticados na forma continuada (art. 71 do CP), afastando a aplicação do concurso material contido na denúncia.

Em relação à dosimetria da pena do crime de furto majorado pelo repouso noturno cometido contra a “Padaria Moreira”, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, mediante a valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime.

No tocante aos
antecedentes
, despiciendas maiores considerações, tendo em vista que se trata de acusado multirreincidente.

Acerca das
circunstâncias
, o Juízo
a quo
consignou que “
merecem valoração negativa, haja vista que o acusado utilizou-se de uma ferramente
(sic)
para arrombar a porta do estabelecimento comercial, conforme afirmado pelo acusado em seu interrogatório judicial, depoimento de testemunhas e imagens de videomonitoramento
”, citando, ainda, para corroborar seu entendimento, o AgRg no AREsp 1.617.039/SC.

No entanto, tal premissa é contraditória em si mesma, uma vez que o Sentenciante afastou a incidência da qualificadora do rompimento do obstáculo por ausência de laudo pericial, logo, não poderia se valer de outros elementos de prova para comprovar a referida qualificadora, ainda que para exasperar a pena-base.

Outrossim, o AgRg no AREsp 1.617.039/SC se trata de julgado inexistente.

Acerca da fração de exasperação, sabe-se que “
[n]ão existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado
. (AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 31/3/2025).

No caso, a despeito dos argumentos defensivos, por meio de um simples cálculo aritmético, verifica-se que o Juízo
a quo
se valeu do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na sua aplicação.

Feitas tais considerações, reduzo a pena-base para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo
a quo
não procedeu a compensação proporcional da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, sob o fundamento de que o réu é multirreincidente, elevando a pena de forma desproporcional, tal como reconhecido pela Procuradoria de Justiça.

Assim, em estrita observância ao Tema nº 585 do STJ, procedo à compensação proporcional da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, e fixo a pena intermediária em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase, presente a majorante do repouso noturno, fixo a pena definitiva do acusado em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 76 (setenta e seis) dias-multa.

Já em relação à dosimetria do crime de furto qualificado, na primeira fase, têm-se que o Sentenciante valorou negativamente os antecedentes e as circunstâncias do crime, esta última pelo fato de que o crime foi cometido durante o repouso noturno, às 3h, em estabelecimento comercial localizado no centro comercial da cidade.

Embora o Tema nº 1.087 do STJ vede a aplicação da majorante do repouso noturno ao crime de furto qualificado, a jurisprudência do STJ admite a valoração negativa das circunstâncias do crime com base em tal fundamento:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ PROFERIDA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA ALÉM DA PERÍCIA DIRETA. DOSIMETRIA. REPOUSO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra a acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que manteve a condenação por tentativa de furto qualificado, rejeitando alegações de nulidade da denúncia e quebra da cadeia de custódia. 2. Fato relevante. A defesa alega inépcia da denúncia e violação da cadeia de custódia, argumentando que a perícia foi baseada em fotografias, pois o local do crime já havia sido alterado antes da chegada dos peritos. 3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem considerou que a qualificadora de rompimento de obstáculo foi comprovada por outros meios de prova, além do laudo pericial, e que a valoração negativa das circunstâncias do crime devido ao repouso noturno foi adequada. II. Questão em discussão. 4. A questão em discussão consiste em saber se a alegada quebra da cadeia de custódia invalida o laudo pericial e se a qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser mantida sem exame pericial direto. 5. Outra questão em discussão é a possibilidade de valoração negativa das circunstâncias judiciais em razão do repouso noturno na dosimetria da pena. III. Razões de decidir 6. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser mantida sem exame pericial, em caráter excepcional, quando cabalmente comprovada por outros meios de prova.
7. A jurisprudência admite a majoração da pena-base em razão da prática do delito durante o repouso noturno, considerando as circunstâncias do caso concreto.
IV. Dispositivo e tese 8. Recurso improvido.(...) (REsp n. 2.066.636/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

Assim, mantenho a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

Na segunda fase, valendo-me da fundamentação exposta acima quanto à necessidade de compensação proporcional da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, fixo a pena intermediária em 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 105 (cento e cinco) dias-multa, a qual torno definitiva, dada a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Considerando a incidência da regra da continuidade delitiva, a pena consolidada do acusado resta fixada em
4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 122 (cento e vinte e dois) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
fechado
, considerando o
quantum
de pena e a multirreincidência do acusado, salientando que eventual detração não terá o condão de alterar o regime inicial fixado, de modo que ficará à cargo do Juízo da Execução.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 122 (cento e vinte e dois) dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.